Tribunal: TJBA
Processo: 8036435-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036435-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WLAMIR RIBEIRO e outros Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS AGRAVANTES. FUMUS BONI IURIS. DEMONSTRADOS FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO. PERICULUM IN MORA. REQUISITO IMPLÍCITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE OFERTA DE CAUÇÃO IDÔNEA. VERIFICADO REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO, COM RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO QUE O PRESIDE A SUA NECESSÁRIA AGILIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo de Instrumento nº 8036435-16.2023.805.0000, no qual figura como agravante WLAMIR RIBEIRO e OUTRO e agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador de Justiça